Tribunal: STF
Processo: HC 260843
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃODA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA. ART. 115 DO CP. BENEFÍCIO ETÁRIO: INAPLICABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.120.724/DF (e-doc. 4, p. 82-88)



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 177 dias-multa, ante a prática do delito previsto no art. 312, § 1º, c/c o art. 71, ambos do CP (peculato em continuidade delitiva) (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi obstado na origem (e-doc. 4, p. 29-33), seguindo-se à interposição de agravo, direcionado ao STJ. 



    4. O Ministro Relator conheceu do agravo para determinar a autuação como recurso especial e, na sequência, negou-lhe provimento (e-doc. 4, p. 58-64). Inconformada, a defesa interpôs o citado agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, impetrado em favor de Nelson Monteiro Lopes, idoso de 83 anos, a defesa alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, pleiteando a extinção da punibilidade nos autos do REsp 2.120.724/DF, em trâmite no STJ. Sustenta que entre o recebimento da denúncia e a intimação da sentença transcorreram mais de 10 anos. Argumenta que, à época da intimação (24/04/2012), o paciente já possuía mais de 70 anos, fazendo jus à redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. Assim, o prazo de 16 anos (art. 109, II, CP) deveria ser reduzido para 8 anos, já superado antes da sentença. Afirma que não houve recurso do Ministério Público, motivo pelo qual o cálculo da prescrição deve considerar a pena in concreto. Alega ainda que não há marco interruptivo válido, pois a certidão de publicação da sentença foi lavrada por diretor de secretaria, e não escrivão, em desconformidade com o art. 389 do CPP. Sustenta, adicionalmente, que o acórdão condenatório não pode ser utilizado como marco interruptivo, já que a norma que o previu (Lei 11.596/2007) é mais gravosa e irretroativa. Argumenta, ainda, ser possível se reconhecer a prescrição considerado o lapso temporal entre o recebimento da denúncia até o presente momento, mais de 24 anos. 



    5.1. Reforça que a condenação se baseou em provas ilícitas, especialmente laudos técnicos elaborados pelo próprio Banco Central, assistente da acusação, e depoimentos estrangeiros colhidos por carta rogatória sem participação da defesa nem supervisão de autoridades brasileiras.



    6. Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observem que as alegações relativas à configuração da prescrição da pretensão punitiva, à inocorrência de marcos interruptivos do fenômeno e à aplicabilidade do art. 115 do Código Penal não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes. Por essa razão, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício configura providência de caráter excepcional, cabível apenas quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia na decisão impugnada. No entanto, a análise das peças que instruem o presente recurso não revela situação que autorize tal medida.



    9. Conforme se depreende dos autos, a denúncia foi recebida em 23/07/2001, e a sentença condenatória publicada em 14/3/2012, conforme certidão acostada (e-doc. 11), tendo sido imposta pena de 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a qual prescreve em 16 anos (CP, art. 109, inc. II). O paciente, segundo documento de identidade (e-doc. 3), nasceu em 09/04/1942 e contava, à data da sentença (proferida em 12/03/2012, segundo e-doc. 7, p. 43), com 69 anos, 11 meses e 3 dias de idade.



    10. O fato de o paciente haver completado 70 anos em momento posterior à prolação da sentença — quando de sua intimação para ciência da condenação — é juridicamente irrelevante. O marco temporal a ser considerado para fins de aplicação da redução prevista no art. 115 do Código Penal é a data da prolação da sentença condenatória, não sendo cabível qualquer ampliação interpretativa. Com efeito, dispõe o referido artigo:



    “Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”



    11. Na hipótese, o recorrente atingiu a idade de 70 anos após a sentença condenatória, como reconhecido pela própria defesa.



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, para a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, deve-se considerar a idade do acusado na data da prolação da sentença condenatória. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO DO WRIT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REDUTORA DO ART. 115 CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, em que dado provimento ao recurso especial do Parquetinterposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. 2. A redução do prazo prescricional insculpida no art. 115 do Código Penal é aplicável ao agente maior de 70 anos na data da sentença, e não à data do acórdão que confirma o decreto condenatório. Precedentes. 3. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.”



    (HC nº 117.386/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/10/2013, p. 08/09/2014; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INAPLICÁVEL A REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL (CP, ART. 115). IDADE DE SETENTA ANOS ALCANÇADA EM MOMENTO POSTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. NÃO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. I – O momento de verificação da idade do agente, para fins de redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, é a data da sentença condenatória, não sendo aplicável a data de acórdão que confirma a sentença.Precedentes. II – O agravante completou setenta anos em data posterior à sentença condenatória. III – É inaplicável, para efeitos de redução do prazo prescricional (CP, art. 115), a idade de sessenta anos prevista no Estatuto do Idoso. Precedentes. IV – Agravo interno improvido.”



    (HC nº 175.034-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 11/03/2021; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Artigo 115 do Código Penal. Maior de 70 (setenta) anos. 4. Redução do prazo prescricional. Verificação na data da sentença condenatória, e não quando o título condenatório se torna imutável. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 144.269-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 1º/08/2018; grifos nossos).



    13. De outro lado, mesmo antes da alteração da Lei nº 11.596, de 2007, o acórdão que mantinha condenação já constituía causa interruptiva da prescrição. Nos termos da jurisprudência há muito estabelecida por este Supremo Tribunal Federal, “independentemente da discussão acerca da retroatividade ou não da regra trazida pela Lei 11.596/2007 ao caso sob exame, o fato é que, na época da prolação da sentença, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo da prescrição, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional” (HC nº 106.222/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 1º/03/2011, p. 29/03/2011). 



    14. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI 11.596/2007, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA QUE ELEVA A REPRIMENDA, REFLETINDO NO CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA. I – Originariamente, o inciso IV do art. 117 do Código Penal previa como causa de interrupção do prazo prescricional apenas a ‘sentença condenatória recorrível’. Com o advento da Lei 11.596/2007, o referido dispositivo passou a ter a seguinte redação: ‘pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis’. II – A condenação do paciente, em primeira instância, deu-se sob a égide do texto primitivo daquela norma penal, o que, em tese, recomendaria a sua aplicação, tal como vigente no momento da sentença condenatória. III – Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional. IV – A pena fixada ao paciente é de quatro anos e seis meses de reclusão, que prescreve, portanto, em doze anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. V – Entre as causas de interrupção do prazo prescricional, previstas no art. 117 do Código Penal, não transcorreu lapso superior a doze anos, afastando o argumento de prescrição da pretensão punitiva do Estado. VI – Ordem denegada.”



    (HC nº 106.222, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 1º/03/2011, p. 29/03/2011; grifos nossos).



     “Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal Militar. Extinção da punibilidade. Inocorrência. Eficácia interruptiva do acórdão condenatório que reforma sentença absolutória. Recurso desprovido. ‘O acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal, posto que equiparado, para tal fim, à sentença condenatória recorrível’ (HC 70.810/RS, rel. min. Celso de Mello, DJ de 01.12.2006). A jurisprudência desta Corte, mesmo antes da alteração introduzida pela Lei nº 11.596/2007, já havia sedimentado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que altera a pena aplicada ou impõe preceito condenatório possui relevância jurídica e deve ser considerado como causa interruptiva do prazo prescricional, entendimento este que também pode ser aplicado no Direito Penal Militar. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 109.973/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 22/11/2011, p. 12/12/2011; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 5º, XLVI, XLVII, “E”, LV, e LXXVIII, DA CF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI 11.596/2007, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 117, IV, DO CP. ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA QUE MAJORA A PENA, COM REPERCUSSÃO NO CÁLCULO PRESCRICIONAL. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 681.742-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/03/2013, p. 14/03/2013).



    "Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Condenação implementada pelo Tribunal de Justiça após sentença absolutória. Crime praticado antes da Lei 11.596/2007. Irrelevância. 3. Mesmo antes da Lei 11.596/2007, a condenação implementada de forma inaugural pelo Tribunal de Justiça, após absolvição em primeiro grau, é causa de interrupção da prescrição. 4. Agravo improvido.”



    (HC nº 205.566-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).



    15. Importa registrar, ademais, que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Habeas Corpus nº 176.473/RR, consolidou o entendimento de que “o acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal” (HC nº 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/04/2020, p. 10/09/2020)



    16. Assim, consideradas as datas indicadas e os marcos interruptivos incidentes, verifica-se que não transcorreu lapso superior a 16 anos entre quaisquer deles, razão pela qual não se reconhece a prescrição da pretensão punitiva estatal



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator